Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-46.2025.8.11.0030
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001131-46.2025.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[APARECIDA SALES DE SOUZA - CPF: 258.317.838-55 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa idosa visando transferência hospitalar com suporte de UTI, julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar tutela de urgência, mas deixou de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Nobres ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que esta integre a estrutura estatal; e (
ii
) estabelecer o critério adequado para o arbitramento da verba honorária em demandas envolvendo direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência vinculante assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora, ainda que em face do ente federativo ao qual pertence, destinando-se os valores ao fundo institucional.

4. A negativa de fixação de honorários sob o fundamento de que o vencido é ente público contraria entendimento consolidado e deve ser reformada.

5. Nas demandas relativas ao direito à saúde, a fixação de honorários não deve se basear no valor da causa ou do tratamento, em razão da natureza personalíssima e inestimável da prestação.

6. O arbitramento por apreciação equitativa mostra-se adequado, devendo observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, como zelo profissional, natureza da causa, complexidade e tempo de tramitação.

7. No caso concreto, a atuação célere da Defensoria Pública, a ausência de dilação probatória complexa e a natureza da demanda justificam a fixação moderada da verba honorária.

8. A sucumbência recai sobre ambos os entes demandados, impondo-se o rateio igualitário da obrigação, nos termos do art. 87, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente federativo ao qual pertence. 2. Nas demandas de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da natureza inestimável da prestação. 3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser rateada entre os entes públicos sucumbentes, quando ambos integram o polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 87, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 1001712-30.2025.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Nobres
.

Em síntese, a ação de origem
(Id 352762864)
foi proposta objetivando a concessão de tutela de urgência para compelir os entes públicos demandados a providenciarem a transferência da autora, pessoa idosa e diagnosticada com outras doenças especificadas do intestino, para um hospital de referência com suporte cirúrgico e vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em razão do agravamento de seu quadro clínico e ineficácia das medidas adotadas no hospital de origem.

O Juízo
de primeiro grau
proferiu sentença
(Id 352762902)
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência deferida para determinar que os
r
equeridos viabilizassem a transferência da paciente.

Na mesma decisão, acolheu a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo Estado, minorando o valor atribuído à demanda de R$ 150.000,00 para R$ 19.800,00
,
correspondente ao custo estimado dos dias de UTI pela tabela do SUS. Rejeitou, contudo, a preliminar de incompetência absoluta, mantendo o trâmite na Vara Única com base no Estatuto do Idoso. Por fim, deixou de condenar os entes requeridos ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, fundamentando sua decisão na justificativa de que o vencido é ente político.

Inconformada exclusivamente com o capítulo da sentença que negou a fixação da verba honorária, a autora, via Defensoria Pública, interpôs
este recurs
o
(Id 352762905)
. Em suas razões, fundamenta que a decisão viola o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, o qual assegura o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atua contra o ente federativo que a mantém. Requer, assim, o provimento do recurso para condenar os
a
pelados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública, fixados nos moldes do art. 85, § 3o, do CPC.

Devidamente intimado, o Município de Nobres apresentou contrarrazões
(Id 352762909)
manifestando não se opor às razões recursais. Destacou que a jurisprudência do STF e do TJMT
se encontram
consolidadas no sentido da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, deixando a fixação do valor ao prudente arbítrio deste Tribunal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
(Id 352762910)
suscitando, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo Comum. Argumenta que, com a adequação do valor da causa para R$ 19.800,00, a competência para processar e julgar o feito passaria a ser, de forma absoluta, do Juizado Especial da Fazenda Pública
. No mérito, pugna que, em caso de condenação, o arbitramento dos honorários ocorra por apreciação equitativa, sugerindo o valor de R$ 1.000,00, e requer que a responsabilidade pelo pagamento seja dividida na proporção de 50% para cada ente federativo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) deixou de emitir parecer quanto ao mérito da demanda, por entender inexistir interesse público primário que justifique a intervenção ministerial no presente estágio recursal, que versa unicamente sobre direitos patrimoniais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Incompetência
do
Juízo comum

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Única, argumentando que, uma vez que a sentença acolheu a impugnação ao valor da causa e o reduziu de R$ 150.000,00 para R$ 19.800,00, a demanda passaria a se enquadrar automaticamente na alçada obrigatória dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. Pede, assim, a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juizado competente.

A pre
liminar
, no entanto, não merece prosperar.

Adota-se
o posicionamento de que a competência jurisdicional é fixada no momento do ajuizamento da ação, em atenção ao princípio da
perpetuação da jurisdição
.
É
irrelevante, para fins de deslocamento de competência, a alteração posterior do valor da causa realizada no bojo da sentença, mormente porque o valor originário atribuído à demanda (R$ 150.000,00) superava o teto dos Juizados Especiais.

Ademais, em se tratando de tutela de urgência voltada ao direito à saúde, o valor conferido à causa na exordial possui caráter eminentemente estimativo e instrumental, ante a impossibilidade de aferir,
ao
início
, os exatos desdobramentos financeiros do tratamento necessário à preservação da vida do paciente.

Sobre o tema, colaciono recente e elucidativo julgado deste Tribunal de Justiça que corrobora o entendimento ora adotado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. DEMANDA AJUIZADA EM PLANTÃO SOB TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. INVIABILIDADE DE REDEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM PARÂMETRO ECONÔMICO NÃO DEFINITIVO. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES AFASTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

7. Em demandas de saúde voltadas à internação em UTI, transferência hospitalar urgente e eventual bloqueio de verbas públicas, o valor da causa possui natureza instrumental e estimativa, dada a variabilidade e a imprevisibilidade dos custos do tratamento, não servindo, isoladamente, como critério seguro para redefinição da competência jurisdicional.

[...]

9. Além disso, a majoração do valor da causa ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da ação, de modo que não pode retroagir para alterar a competência fixada na origem.

10. Não havendo base segura para afirmar que, desde o início, a demanda se submetia de forma inequívoca ao teto econômico do Juizado Especial da Fazenda Pública, a tese de incompetência absoluta deve ser rejeitada.

[...]

(TJMT, AC n. 1001712-30.2025.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2026
)

Assim
,
rejeito
a preliminar de incompetência suscitada.

Mérito

O cerne do presente recurso restringe-se à possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como à definição do critério para o arbitramento de tais verbas.

A questão referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, inclusive quando esta litiga contra o ente federativo ao qual pertence, encontra-se definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, por meio do
Tema 1.002
, cuja tese assim dispõe:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Aplicando-se a referida tese ao caso concreto, não resta dúvida de que a Defensoria Pública estadual, por ter logrado êxito na defesa dos interesses de sua assistida frente ao Município de Nobres e ao próprio Estado de Mato Grosso, faz jus ao recebimento da verba sucumbencial, devendo a sentença ser reformada neste aspecto.

Ultrapassada a questão do cabimento, passa-se à análise da forma de arbitramento dos referidos honorários.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça dirimiu recente controvérsia acerca da fixação de honorários nas ações de saúde mediante o julgamento do
Tema 1.313
, estabelecendo o seguinte paradigma:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
”
.

A razão de decidir da referida tese vinculante é límpida. O STJ fundamentou, de forma detalhada, que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia de saúde requerida. Isso ocorre porque a prestação em saúde possui natureza personalíssima e imensurável
,
logo, o serviço custeado pelo Estado não se transfere para o patrimônio econômico do autor da ação. O objeto da prestação não constitui um proveito econômico estrito, muito menos um valor de condenação monetária aferível nos moldes tradicionais do processo civil.

Como não há acréscimo patrimonial, autoriza-se a aplicação subsidiária do art. 85, § 8o, do CPC, garantindo que os honorários não sejam fixados em montantes exorbitantes que onerem excessivamente o erário, nem em valores ínfimos que desprestigiem o trabalho do procurador ou defensor público, promovendo, assim, uma padronização necessária às demandas repetitivas.

Definida a forma de arbitramento pela equidade, impõe-se a quantificação da verba.

Para alcançar um valor justo, é necessário observar os critérios delineados no § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional
,
o lugar de prestação do serviço
,
a natureza e a importância da causa
,
bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, trata-se de ação cuja tramitação se deu integralmente pelo meio eletrônico
, com atuação célere da Defensoria Pública ante a urgência do quadro clínico. A causa não demandou dilação probatória complexa, resolvendo-se primordialmente por meio de prova documental pré-constituída e análise do NAT.

Sopesando tais elementos sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar de
R$ 3.000,00

atende perfeitamente aos critérios legais e remuneratórios, prestigiando a atuação institucional da Defensoria Pública sem representar ônus desmedido aos cofres públicos.

Por fim, quanto à divisão da responsabilidade pelo adimplemento da verba honorária, destaco que ambos os entes federativos figuraram no polo passivo, contestaram o feito e sucumbiram na demanda. Dessa feita, à luz do disposto no art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil, a condenação deve ser rateada de forma igualitária entre os sucumbentes, cabendo a cada ente o pagamento correspondente a
50%
do valor arbitrado, o que equivale a R$ 1.500,00 para cada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível

para reformar parcialmente a sentença, apenas para
condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Nobres ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

Fixo a referida verba por apreciação equitativa no valor total de
R$ 3.000,00
, nos termos do art. 85, § 8o e § 2o, do CPC, e dos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ. O montante deverá ser suportado na proporção de 50% para cada um dos entes requeridos e o respectivo numerário deverá ser destinado exclusivamente ao Fundo de Assistência Judiciária da instituição.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11 do CPC haja
vista que essa pressupõe o fracasso total do recurso, conforme jurisprudência do STJ, o que não ocorreu no caso em tela.

Mantêm-se inalterados os demais termos da

sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026